Tribunal: CARF
Processo: 12448.901332/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901332/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.048 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
IN MONT DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. PAF.
INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”):
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas por meio
dos PER/DCOMP 38711.00229.300605.1.3.02-2406, 37135.35403.290705.1.3.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901332/2010-13
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901332/2010-13

3972, 38920.06974.310805.1.3.02-8094 e 36830.35519.300905.1.3.02-2286 através dos
quais a interessada pleiteia crédito que alega possuir de saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 55.935,69 relativo ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, para compensação
com débitos nelas declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 863964921 (fl. 251), proferido pela DRF Rio
de Janeiro I e emitido em 07/06/2010, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, resultando na
homologação
das
DCOMP
38711.00229.300605.1.3.02-2406,
37135.35403.290705.1.3.02-3972
e
38920.06974.310805.1.3.02-8094
e
na
homologação parcial da DCOMP 36830.35519.300905.1.3.02-2286.
Do crédito pleiteado no valor de R$ 55.935,69, foi reconhecida a importância de R$
53.332,40, conforme a seguir se demonstra:

Cientificada do referido Despacho em 14/06/2010 (cópia do A.R. - fl. 132), Fashion
Mall S.A. (CNPJ 01.991.590/0001-24), sucessora da interessada, apresentou, em
19/07/2010 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fl. 02/06, juntamente com os
documentos de fl. 07/124, na qual alega, em síntese, que:  É tempestiva a presente manifestação

a ciência pela ora impugnante do citado Despacho Decisório ocorreu em 17/06/2010
(quinta-feira), termo a quo do prazo de 30 (trinta) dias de que trata o §7o do art. 74,
da Lei no 9.430/96, culminando seu término no dia 17/07/2010 (sábado), passando ao
próximo dia útil, 19/07/2010 (segunda-feira);  Quanto ao crédito, afirma que advém de I
estimativas mensais no ano-calendário de 2004, em que, ao final do exercício,
apurou-se saldo negativo de IRPJ, conforme se verifica em sua DIPJ (doc. 4), onde
está demonstrado que os tributos pagos foram recolhidos a maior que o devido
naquele ano;  Junta tabela com as informações constantes da DIPJ:

 Neste ponto, cabe frisar que a
do lucro real do exercício, não restando dúvidas de que houve saldo negativo naquele
período, no valor de R$ 55.935,69;  Por sua vez, basta uma análise cautelosa por parte des
chegar à conclusão da perfeita existência do saldo negativo capaz de satisfazer
integralmente as compensações inexplicavelmente glosadas, o que se exemplifica pela
seguinte planilha:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901332/2010-13

 Diante disso, claro é o direit
restando crédito no valor de R$ 36.646,38;  Assi
m, estando evidente a existência de crédito em favor da impugnante, deve ser
plenamente acolhida a presenta manifestação de inconformidade.
A sucessora da interessada, em atendimento à intimação de fl. 153, juntou os
documentos de fl. 151/245.
Foram juntadas aos autos por esta Turma de Julgamento cópias do Despacho Decisório
no de rastreamento 863964921 e dos Anexos (fl. 251/254).
Em sessão de 30/05/2018, a DRJ/RJO não conheceu da manifestação de
inconformidade do contribuinte por considerá-la intempestiva.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 257/258 do e-processo):
Os §§ 7o a 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que se encontra na seção VII que trata
de Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições, assim dispõem:
“Art. 74. (...)
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)
§10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)” (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, depreende-se que a manifestação
de inconformidade deve ser apresentada no prazo de trinta dias contado da ciência do
ato que não homologou a compensação e obedecerá ao rito processual do Decreto no
70.235/1972 que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901332/2010-13

Quanto à forma de contagem do prazo em questão, tanto o art. 5o do PAF quanto o art.
210 do Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172/66 – CTN estabelecem que:
“Art. 5o . Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Esclareça-se, ainda, que a intimação por via postal, com prova de recebimento no
domicílio eleito pelo sujeito passivo, encontra-se prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972. É regular o recebimento do A.R. por qualquer pessoa que se encontre no
domicílio do contribuinte. Considera-se feita a intimação na data do seu recebimento
(§2o, II, do mesmo dispositivo).
Cita-se, ainda, por oportuno, Súmula CARF no 09:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Portanto, o início da contagem do prazo, no caso dos autos, ocorreu em 14/06/2010,
conforme consta na cópia do A.R. juntada à fl. 132, e não em 17/06/2010, como afirma
a interessada em sua manifestação de inconformidade à fl. 03.
Deste modo, tendo se iniciado a contagem em 15/06/2010 (terça-feira – dia útil seguinte
ao da ciência), o prazo se expirou em 14/07/2010 (quarta-feira).
Registre-se, ainda, que nos termos do § 1o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972,
somente “quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado (....)”.
Portanto, não se tem como válida a ciência do Edital PER/DCOMP 3010/2010 (cópia
juntada às fl. 07/08) afixado em 20/10/2010 e desafixado em 04/11/2010, já que a por
via postal se demonstrou profícua.
Assim, tem-se por intempestiva a manifestação de inconformidade de fl. 02/06, uma vez
que sua apresentação se deu em 19/07/2010 (autenticação à fl. 02), ou seja, após o
decurso do prazo de trinta dias contado da ciência do Despacho Decisório.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando que a data de
ciência do despacho decisório teria sido em 17/06/2010 e não em 14/06/2010, razão pela qual
solicita que seja analisado o mérito no que toca a liquidez e certeza do seu crédito tributário .
É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901332/2010-13

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Ironicamente, o cerne da presente questão envolve a tempestividade da
manifestação de inconformidade do contribuinte, matéria esta, todavia, a qual deixará de ser
analisado em função da intempestividade, desta vez, do recurso voluntário interposto contra a
decisão que não conheceu daquela primeira defesa, como se demonstra a seguir.
Consta dos autos cópia do Aviso de Recebimento (“AR”) dos correios atestando a
cientificação do contribuinte do resultado de julgamento da sua manifestação de inconformidade
na data de 28/09/2018, sexta-feira, como se vê abaixo (fls. 266 do e-processo):

Conforme determinação do artigo 5o do Decreto no 70.235/1972, os prazos serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Já o
parágrafo único deste mesmo dispositivo estipula que os prazos só se iniciam ou vencem no dia
de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, tendo em vista que a intimação ocorreu na data de 28/09/2018, o prazo de
trinta dias – previsto pelo artigo 33 do mesmo Decreto no 70.235/1972 – para interposição de
recurso voluntário teria início em 29/09/2018, mas que por se tratar de um sábado, onde não há
expediente normal na Receita Federal do Brasil, fica prorrogado até 01/10/2018, segunda-feira,
considerada então como data de início. Já o último dia do prazo seria a data de 30/10/2018, terça-
feira.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901332/2010-13

Sucede que o contribuinte apenas providenciou o protocolo do seu recurso
voluntário na data de 01/11/2018, após esgotado o prazo de trinta dias disponibilizado pela
legislação, consoante se verifica dos autos (fls. 269 e 270 do e-processo):

Convém mencionar mais uma vez que o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972,
inserido na seção responsável por cuidar do julgamento em primeira instância, é bastante claro
ao estipular que da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Para além da intempestividade da manifestação de inconformidade declarada pela
autoridade julgadora de primeira instância, há de se reconhecer da mesma forma a
intempestividade da presente defesa, protocolada após o esgotamento do prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901332/2010-13

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital